Tribunal: TJDFT
Processo: 0726769-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC.

1. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam a suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador ao fixá-los considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores.

2. Presente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que a agravante demonstrou efetivamente que os alimentos provisórios fixados parecem não se amoldar ao binômio necessidade/possibilidade, impõe-se a reforma parcial da decisão para majorar a verba alimentar, não para o patamar pretendido de dez (10) salários mínimos, mas para o valor equivalente a sete e meio (7 e 1⁄2) salários mínimos por mês, que parece conveniente, ao menos por ora, até porque caberá ao ilustrado juízo processante, em primeiro grau, decidir, após a instrução, acerca do pedido de alimentos definitivos.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.